Tribunal: TJDFT
Processo: 0724374-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0724374-72.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: JOSE MILTON CAMELO FILHO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de JOSÉ MILTON CAMELO FILHO: Tendo em vista que o objetivo do exequente é a procura por bens passíveis de penhora, entendo que a DIMOF e a DECRED revelam-se inúteis, uma vez que, nas referidas declarações, somente constará informação a respeito da movimentação financeira e das operações efetuadas com cartão de crédito da parte executada. Ante o exposto, indefiro os pedidos da parte exequente. Por fim, fica a parte exequente intimada a indicar bens à penhora no prazo de cinco dias. Inerte, façam os autos conclusos para suspensão do processo nos termos do art. 921 inciso III do CPC. (...) Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do NCPC. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa revolver a matéria meritória. Dessa forma, não há que se falar na existência de qualquer contradição, omissão ou obscuridade no julgado, o qual deve ser mantido em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da decisão ao seu particular entendimento, o que se mostra incabível pela via escolhida. Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho na íntegra a decisão atacada. Registro, ainda, que é atribuição da parte interessada diligenciar junto aos Cartórios Extrajudiciais por outros bens penhoráveis antes de solicitar atuação do Poder Judiciário. O Agravante sustenta que o esgotamento de todos os meios de localização de bens penhoráveis justifica a consulta aos sistemas DIMOF e DECRED. Salienta que as consultas podem demonstrar a real situação financeira do Agravado, uma vez que há indícios de que trabalha na informalidade. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar “a consulta aos sistemas DIMOF e DECRED em observância aos PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE e aos precedentes deste Egrégio Tribunal”. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 17808703 e ID 17808705). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Essa é a hipótese dos autos, tendo em vista que o Agravante interpôs dois recursos contra a mesma decisão, o primeiro autuado como Agravo de Instrumento 0722261-48.2020.8.07.0000. Em virtude do princípio da unirrecorribilidade, implicitamente albergado no artigo 994 do Código de Processo Civil, não é processualmente viável a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. Conforme ensina Moacyr Amaral Santos: Da mesma decisão, sentença ou acórdão não se admite a interposição simultânea de mais de um recurso. Aplicação do princípio da unirrecorribilidade: proibição de interposição simultânea de mais de um recurso. (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, Saraiva, Volume 3, 22a ed., Atualizada por Maria Beatriz Amaral Santos Köhnen, p. 90). Nessa contingência, deve ser conhecido apenas o recurso primeiramente interposto. Na linha do que decidiu o Supremo Tribunal Federal: CUMULATIVA INTERPOSIÇÃO DE DOIS (2) RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO, FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS - OFENSA AO POSTULADO DA SINGULARIDADE DOS RECURSOS – NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. O princípio da unirrecorribilidade, ressalvadas as hipóteses legais, impede a cumulativa interposição, contra o mesmo ato decisório, de mais de um recurso. O desrespeito ao postulado da singularidade dos recursos torna insuscetível de conhecimento o segundo recurso, quando interposto contra a mesma decisão. Doutrina. Precedentes. (EDCL nos EDCL no 2o AGRG no AI 776.337/DF, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 44/2012). Isto posto, nego seguimento ao recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 20 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator